Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703330-08.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: MARIA ISABEL SEQUEIRA TELES D E S P A C H O Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em face de MARIA ISABEL SEQUEIRA TELES objetivando a reivindicação da propriedade de bem imóvel ocupado pela ré. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, quanto ao pedido subsidiário de indenização pelo uso do imóvel, que não foi formulado na inicial, ID 63424230. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024 18:01:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador